Tribunal: TJSP
Processo: 1025502-90.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Obscuridade. Inocorrência. Aresto que não deixa margem a divergências interpretativas acerca da submissão do pagamento ao regime de precatórios. Omissão. Constatação. Honorários advocatícios. Verba que, dadas as peculiaridades do caso concreto, deve se nortear pelo critério da equidade. A fixação dos honorários com base no significativo valor atribuído à causa afrontaria

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Obscuridade. Inocorrência. Aresto que não deixa margem a divergências interpretativas acerca da submissão do pagamento ao regime de precatórios. Omissão. Constatação. Honorários advocatícios. Verba que, dadas as peculiaridades do caso concreto, deve se nortear pelo critério da equidade. A fixação dos honorários com base no significativo valor atribuído à causa afrontaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e se apartaria dos parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2o, do CPC. Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ACO no 2.988-DF, em momento posterior à formação das teses do Tema no 1076, do STJ. Verba honorária estipulada por equidade em R$ 25.000,00. Declaratórios opostos pelo autor não acolhidos; providos, em contrapartida, os embargos da ré.